Tribunal: STF
Processo: AI 137619
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-04
Data de publicação: 1992-08-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXECUÇÃO TRABALHISTA - RECURSO
CABIVEL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - SÚMULA DO TST - APLICAÇÃO
RETROATIVA - SIGNIFICADO DAS FORMULAÇÕES SUMULARES - ALEGADA FALTA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRENCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
A CARTA POLITICA - AGRAVO IMPROVIDO.
           - A QUESTÃO PERTINENTE A DEFINIÇÃO DOS RECURSOS CABIVEIS
DAS DECISÕES TRABALHISTAS DE PRIMEIRO GRAU E MATÉRIA EMINENTEMENTE
PROCESSUAL, QUE NÃO SE REVESTE DE ESTATURA CONSTITUCIONAL.
           - O CONTEUDO DAS FORMULAÇÕES SUMULARES LIMITA-SE A
CONTEMPLAR E A CONSAGRAR, NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS, A SUA ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE, CARACTERIZADA PELA REITERAÇÃO DE
DECISÕES EM IGUAL SENTIDO.
           - O ENUNCIADO SUMULAR ASSUME VALOR MERAMENTE
PARADIGMATICO, POIS EXPRIME O SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE
EM DETERMINADO TRIBUNAL. A SÚMULA NADA MAIS E DO QUE A CRISTALIZAÇÃO
DA PROPRIA JURISPRUDÊNCIA.
           - AS SUMULAS DOS TRIBUNAIS NÃO SE SUBMETEM AS REGRAS DE
VIGENCIA IMPOSTAS AS LEIS. NADA IMPEDE QUE OS MAGISTRADOS E TRIBUNAIS
DIRIMAM CONTROVERSIA COM FUNDAMENTO EM ORIENTAÇÃO SUMULAR FIXADA APÓS
A INSTAURAÇÃO DO LITIGIO.
           - A DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO INTERPOSTO PELA
PARTE, POR NÃO IMPLICAR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, NÃO DA
LUGAR A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.